Tribunal: TJDFT
Processo: 0706810-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706810-21.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DA IGREJA METODISTA - OITAVA REGIÃO ECLESIÁSTICA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA IPTU. ISENÇÃO DE TLP. TEMPLO RELIGIOSO DE QUALQUER NATUREZA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de declaração de isenção/imunidade tributária em imóveis de propriedade de associação religiosa. 2. As alegações não se sustentam porque uma das pessoas jurídicas é a matriz e as outras é filial, ao passo que ambas estão devidamente mencionadas nas procurações. Além disso, o prejuízo é hipotético e não conduziria à nulidade de todo o processo. Preliminar da emenda de inicial rejeitada. 3. As partes litigam e controvertem sobre questões de fato (cobrança dos valores) e de direito (imunidade tributária). Estão presentes as condições da ação. Por isso, "se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, convence-se da ilegitimidade da parte, da ausência de interesse do autor ou da impossibilidade jurídica do pedido, há resolução de mérito (art. 269,1, CPC). (Acórdão 1278551, 00280235920158070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 11/9/2020). Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 4. A associação comprovou a sua constituição enquanto instituição religiosa e a propriedade dos imóveis, além da comprovação de cobrança de débitos de IPTU e TLP. Incide a imunidade tributária sobre templos de qualquer culto, prevista no art. 150, VI, “b”, da Constituição Federal c/c art. 9o, IV, b, do Código Tributário Nacional. 5. A taxa de limpeza pública não é um imposto e possui natureza prestacional, mas está compreendida pela isenção prevista no art. 4o da Lei distrital no 6.945/1981, conforme jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1743917, 07013494520218070016, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023). 6. Precedentes: Acórdão 1737250, 07123707520228070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 16/8/2023; Acórdão 1234186, 07068053820198070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 27/3/2020. 7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão no acórdão impugnado; b) artigo 329, inciso II, do CPC, sustentando que não deveria ter sido incluída no polo ativo da presente demanda pessoa jurídica diversa (CNPJ 33.749.946/0001-04) da Associação da Igreja Metodista (CNPJ 26.266.712/0001-40), após a apresentação de contestação pelo insurgente e sem o seu consentimento. Aduz que ambas as associações não se constituem como matriz e filial uma da outra, pois são pessoas jurídicas distintas, com sede em unidades federativas diferentes e com patrimônios e organizações jurídicas próprias; c) artigos 17 e 337, inciso XI e § 5o, ambos da Lei Adjetiva Civil, defendendo que a Igreja Metodista com CNPJ 26.266.712/0001-40 não tem interesse em pleitear a imunidade tributária, bem como não pode postular em juízo a imunidade de IPTU/TLP em relação aos imóveis de propriedade de pessoa jurídica diversa, qual seja, a Associação da Igreja Metodista com CNPJ 33.749.946/0001-04. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência (ID 64944000). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, “a mera insatisfação com o conteúdo da decisão proferida não importa em violação dos artigos 1022, II, par. único, e 489, IV, do Código de Processo Civil. O fato de o Tribunal haver decidido o recurso de forma diversa da defendida nas razões do recurso, elegendo fundamentos distintos daqueles propostos pela parte, não configura omissão, contradição ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.588.346/SC, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 17, 329, inciso II, e 337, inciso XI e § 5o, todos do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos pressupostos que lhe são inerentes, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, o que não é o caso dos autos” (AgInt nos EDcl na TutCautAnt n. 459/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020